Tribunal: STF
Processo: ARE 1603228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE HABITACIONAL.CADASTRO JUNTO À CODHAB. VULNERABILIDADE. PARECER DA ASSISTÊNCIASOCIAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA.IMPOSSIBILIDADE DE INTROMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1. De acordo com a Resolução CODHAB nº 76, de 20/04/2021, que dispõe sobre os critérios para atendimento de vulnerável dentro do percentual destinado ao Programa Habitacional do DF, são considerados em estado de vulnerabilidade social, as pessoas que atendam aos requisitos objetivos especificados nos artigos 2º a 5º, o que inclui, em síntese,portadores de doença grave ou família desabrigada, em condições expostas na lei, cuja condição conste em relatório socioeconômico emitido pelo órgão de assistência social do DF; esteja enquadrados no art. 4º da Lei nº 3.877/2006; possua renda familiar de até 01(um) salário mínimo vigente na data da convocação; esteja em acompanhamento há pelo menos 02 (dois) anos por Centros de Referência Sociais vinculados a Órgão de Assistência Social do DF ou inserido no Cadastro Social - CADÚNICO (Cadastro Único) há pelo menos05 (anos).
2. A competência para análise dos requisitos para fins de classificação de candidato como sendo vulnerável é do órgão de assistência social do DF da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES. 
3. Ausente prova de ilegalidade do ato administrativo, não compete ao Poder Judiciário interferir nas decisões da Administração Pública e na regulamentação das políticas públicas, principalmente para acrescentar critérios subjetivos à análises já realizadas, sob pena de não só violar a separação de poderes, como também atentar contra o princípio constitucional da isonomia.
4. Apelação conhecida e não provida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente